Tribunal: TJDFT
Processo: 0747532-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0747532-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAVID PIRES DA SILVA SANTOS, JONATHA OLIVEIRA CAMPOS IMPETRANTE: ANA FLAVIA DE MACEDO RODRIGUES, NORBERTO SOARES NETO AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados ANA FLAVIA DE MACEDO RODRIGUES e NORBERTO SOARES NETO em favor de JONATHA OLIVEIRA CAMPOS e DAVID PIRES DA SILVA SANTOS, tendo como autoridade coatora o JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA, em decorrência de alegada coação ilegal que teria consistido na conversão da prisão em flagrante em preventiva do pacientes pela suposta prática do crime disposto no artigo 157, § 2o, II do Código Penal. Os autos vieram-me conclusos. Mantenho a decisão de ID 21026362, proferida em plantão judicial, que indeferiu a liminar, uma vez que está de acordo com o meu entendimento para o caso. P.I. Solicitem-se informações à Autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, façam os autos conclusos. Brasília, 5 de novembro de 2020 07:14:03. ROBSON BARBOSA Desembargador